Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-52.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. Não configura omissão no acórdão a ausência de menção a fato irrelevante para o deslinde do feito.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.